Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-30.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001089-30.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: MARIA DAMIANA ROSA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, LUCAS ANDRADE SANTOS registrado(a) civilmente como LUCAS ANDRADE SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM OBRA DE UNIDADE RESIDENCIAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. RISCO DO NEGÓCIO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543, DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL INVERTIDA NA SENTENÇA. PERCENTUAL DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO REDUZIDO PARA 20% PELO JUÍZO
A QUO.
CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001089-30.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e como apelados
MARIA DAMIANA ROSA DE JESUS e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, de acordo com o voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator